Tribunal: TJMT
Processo: 0016017-06.2015.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016017-06.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TANDARA INES GONCALVES DE MOURA (APELANTE), JACKLINE LEITE DE MORAES - CPF: 033.985.921-04 (APELANTE), CLAUDIO BATISTA DE MORAES (APELANTE), VALTEMIR GABRIEL PACHECO - CPF: 028.038.061-50 (APELANTE), GERALDO OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 024.335.641-23 (APELANTE), CLAUDIO BATISTA DE MORAIS - CPF: 049.603.901-66 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - CPF: 712.463.391-53 (ADVOGADO), FRANCISCO PEIXOTO (VÍTIMA), TANDARA INES GONCALVES DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), JACKLINE LEITE DE MORAES - CPF: 033.985.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEMIR GABRIEL PACHECO - CPF: 028.038.061-50 (TERCEIRO INTERESSADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARRASTÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUTORIA COMPROVADA. CONFISSÃO INQUISITIVA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que condenou os apelantes pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP), consistente na subtração de bens do comércio “
Chico Lanches
” e de seus clientes, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, com posterior fuga e recuperação parcial da
res furtiva
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção das condenações impostas aos apelantes; (
ii
) estabelecer se a dosimetria da pena e o regime prisional fixados observam os critérios legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria está devidamente comprovada por múltiplas fontes probatórias harmônicas: reconhecimento pela vítima, relatos de policiais militares em contexto de flagrância, confissão extrajudicial de corréu e depoimento da companheira de um dos réus.

4. A confissão feita na fase inquisitiva, embora retratada em juízo, mantém valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado nesta Corte (Enunciado Criminal nº 11).

5. Os depoimentos prestados por policiais militares são válidos e idôneos quando coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos dos autos, conforme Enunciado nº 8 das Câmaras Criminais Reunidas.

6.
A negativa de autoria desacompanhada de prova mínima não afasta a responsabilidade penal, quando há prova firme e convergente nos autos quanto à participação dos apelantes.

7.
A não apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, quando há comprovação de sua utilização por outros meios, nos termos do Enunciado nº 01 das Câmaras Criminais Reunidas.

8.
A dosimetria observou o método trifásico e levou em conta as circunstâncias judiciais e a reincidência específica de
Valtemir
e Geraldo, com correta aplicação das majorantes e individualização das penas.

9.
A fixação do regime inicial fechado para os reincidentes é juridicamente adequada, à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, considerando a gravidade concreta do delito e os antecedentes dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A confissão extrajudicial do corréu, quando corroborada por outras provas independentes, é válida para embasar condenação, ainda que posteriormente retratada em juízo.

Os depoimentos de policiais militares são aptos à formação da convicção judicial quando harmônicos e confirmados por outros elementos probatórios.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo independe da apreensão e perícia da arma, desde que demonstrada sua utilização por outros meios idôneos.

A negativa de autoria dissociada de qualquer respaldo probatório não se sobrepõe a provas firmes e convergentes colhidas sob o crivo do contraditório.

A fixação de regime inicial mais gravoso para reincidentes específicos, em crimes cometidos com violência e grave ameaça, é compatível com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016017-06.2015.8.11.0002

APELANTE: VALTEMIR GABRIEL PACHECO, GERALDO OLIVEIRA DE JESUS, CLAUDIO BATISTA DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Valtemir
Gabriel Pacheco, Cláudio Batista de Morais e Geraldo Oliveira de Jesus,

contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Penal n.º 0016017-06.2015.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os recorrentes como incursos no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, absolvendo as corrés
Tandara
Inês Gonçalves de Moura e
Jackline
Leite De Moraes, por insuficiência probatória.

Consta da denúncia que, por volta das 04h00 do dia 26 de julho de 2015, os apelantes, em unidade de desígnios e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram dinheiro e diversos bens do estabelecimento comercial denominado
“Chico Lanches
”, localizado na Avenida Filinto Müller, nesta cidade, bem como pertences de clientes que ali se encontravam, caracterizando verdadeiro arrastão.

Ao final da instrução, o Juízo de origem condenou
Valtemir
Gabriel Pacheco
à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 dias-multa;
Geraldo Oliveira
d
e Jesus
à pena idêntica de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, também em regime fechado, com 12 dias-multa; e
Cláudio Batista
d
e Morae
s à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, acrescida de 11 dias-multa, reconhecida em seu favor a atenuante da confissão espontânea.

Em suas razões, o apelante
Valtemir
sustenta, em síntese, negativa de autoria, afirmando que não se encontrava no local dos fatos e que seu veículo teria sido utilizado sem seu conhecimento, além de impugnar a valoração da prova e a dosimetria.

Por seu turno, o acusado
Geraldo
alega ausência de provas suficientes para a condenação, especialmente por inexistir apreensão da arma de fogo e por suposta fragilidade do reconhecimento.

Já o apelante
Cláudio,
por sua vez, sustenta que sua confissão na
fase inquisitiva não poderia prevalecer, por ter sido retratada em juízo, pugnando pela absolvição ou, subsidiariamente, pela redução da reprimenda.

Apresentadas contrarrazões
ministeriais
, pugnou-se pelo desprovimento dos recursos, sustentando-se a robustez do conjunto probatório, a harmonia entre os depoimentos da vítima, dos policiais militares e do próprio corréu confesso, bem como a correção técnica da dosimetria aplicada.

Em segunda instância, ao mesmo modo, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
des
provimento de todos os apelos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à suficiência do conjunto probatório para a manutenção do édito condenatório e à correção da dosimetria fixada pelo Juízo sentenciante.

A materialidade delitiva é incontroversa, estando devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, termos de apreensão e avaliação indireta, bem como pelos autos de entrega dos bens subtraídos.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura e concatenada do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, não se sustentando as teses absolutórias deduzidas.

Ressai da instrução criminal que a vítima Francisco Peixoto, proprietário do estabelecimento Chico Lanches, declarou perante a autoridade policial que, por volta das quatro horas da madrugada, enquanto seu comércio se encontrava aberto e com cerca de vinte clientes, foi surpreendido por três indivíduos, sendo que um deles portava um revólver calibre .38, anunciando o assalto. Narrou que os agentes realizaram verdadeiro arrastão, subtraindo carteiras e celulares dos clientes, permanecendo no local por aproximadamente dez minutos, reconhecendo
Geraldo
, vulgo
“MAGRÃO
”, como um dos autores, bem como identificando outro comparsa posteriormente hospitalizado em razão de agressões sofridas de populares, sendo este o apelante
Cláudio
.

A narrativa da vítima encontra plena consonância com o depoimento do policial militar Ederson Gomes de Oliveira, que, ainda na fase inquisitiva, relatou ter sido informado por transeunte acerca do roubo em andamento, deslocando-se imediatamente ao local, onde visualizou indivíduos retirando objetos da lanchonete e os colocando em um Fiat Palio branco, ocasião em que os agentes efetuaram disparos contra a guarnição e empreenderam fuga. Relatou, ainda, que, após perseguição, o veículo foi abandonado, permanecendo em seu interior
Tandara
Inês Gonçalves
d
e Moura,
Jackline
Leite
d
e Moraes e uma criança, tendo sido localizada no automóvel a caixa registradora e o dinheiro subtraído.

Em juízo, o referido policial confirmou integralmente sua versão, esclarecendo que um dos assaltantes saiu da lanchonete portando a caixa registradora, que houve perseguição, disparos e que o condutor do veículo utilizou uma mulher e uma criança como escudo humano para lograr fuga, reforçando a gravidade concreta da ação e a unidade de desígnios entre os agentes.

O corréu
Cláudio Batista
d
e Moraes
, por sua vez, embora tenha tentado minimizar sua participação em juízo, confessou expressamente na fase policial que estava no veículo com os demais acusados, afirmando que
Valtemir
Gabriel Pacheco
era o proprietário do automóvel e que
Geraldo (“
Magrão
”)
desceu do carro com o revólver em punho, conduzindo os clientes para dentro da lanchonete enquanto os pertences eram subtraídos.

A posterior retratação judicial, além de inconsistente, mostrou-se isolada e contraditória, não sendo suficiente para infirmar o conjunto probatório, sobretudo porque o próprio acusado reconheceu que se encontrava desnorteado quando tentou alterar sua versão.

A propósito, esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que
“
a confissão feita na fase inquisitiva, ainda que retratada em juízo, mantém valor probatório quando confirmada por outros elementos de prov
a
”
, conforme assentado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, bem como no Enunciado Criminal n.º 11
, que expressamente reconhece a validade da confissão policial corroborada por provas independentes.

No mesmo sentido, é firme a orientação de que os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e coerentes com o restante do acervo probatório, são plenamente idôneos para embasar a condenação, entendimento igualmente consolidado no
enunciado nº 8, das Câmaras Criminais Reunidas
.

No tocante ao apelante
Valtemir
Gabriel Pacheco
, sua negativa de autoria mostra-se frontalmente contrariada pelas declarações de
Tandara
, sua companheira à época dos fatos, que, tanto na delegacia quanto em juízo, afirmou que era ele quem dirigia o veículo, que desceu nas proximidades da lanchonete juntamente com os demais agentes e que retornou correndo após o assalto, empreendendo fuga ao avistar a viatura policial.

Ainda que tenha buscado relativizar sua versão em juízo, suas declarações mantêm coerência com o depoimento policial e com a confissão de Cláudio, revelando-se destituída de credibilidade a tentativa defensiva de afastar sua participação.

Quanto a
o apelante

Geraldo Oliveira
d
e Jesus,
além do reconhecimento pessoal realizado pela vítima, há prova segura de que era ele quem portava a arma de fogo, circunstância confirmada tanto por
Cláudio
quanto por
Tandara
na fase inquisitiva.

A ausência de apreensão e perícia do artefato não
descaracteriza a majorante, uma vez que é pacífico o entendimento de que é prescindível a apreensão da arma de fogo para incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que demonstrada sua utilização por outros meios, como no caso dos autos
, consoante inteligência do enunciado nº 01 das Câmaras Criminais Reunidas
.

Nesse contexto,
“
a negativa de autoria dissociada de qualquer lastro probatório mínimo não pode conduzir à absolvição
”
, conforme já decidiu esta Corte ao afirmar que, estando a participação do agente demonstrada de modo irrefutável pelas demais provas, é inviável o acolhimento da tese defensiva (N.U. 0003152-05.2016.8.11.0005, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal).

A sentença, portanto, examinou com acuidade a prova produzida, valorando corretamente os depoimentos colhidos e reconhecendo a unidade de desígnios entre os apelantes, não havendo qualquer vício a ser sanado.
E não há mesmo, porque o acervo probatório revela-se coeso, convergente e resistente às tentativas defensivas de fragmentação artificial dos fatos.

Isso porque, como visto até aqui
, a dinâmica delitiva foi reconstruída a partir de múltiplas fontes probatórias independentes, que se confirmam mutuamente.

A narrativa firme e linear da vítima, prestada ainda na fase inquisitiva, descreve com precisão o modo de agir dos agentes, o número de participantes, o emprego ostensivo de arma de fogo e a atuação coordenada dos assaltantes, circunstâncias que se mantiveram estáveis ao longo do tempo e encontraram respaldo integral nos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência imediatamente após os fatos.

Trata-se de relatos colhidos em contexto de flagrância, quando ainda inexistente qualquer risco de contaminação da memória ou construção defensiva posterior, o que lhes confere especial valor probatório.

Some-se a isso o fato de que a versão apresentada pelos agentes estatais não se limita a uma reprodução genérica do boletim de ocorrência, mas traz elementos concretos e verificáveis, como a perseguição ao veículo utilizado na fuga, a recuperação da res furtiva no interior do automóvel, a presença das corrés no carro de apoio, a detenção de um dos agentes por populares e a confissão espontânea prestada por
Cláudio Batista de Moraes
logo após os acontecimentos, em contexto que afasta qualquer alegação plausível de coação ou induzimento.

A tentativa defensiva de desqualificar a prova policial, sob o argumento genérico de parcialidade ou fragilidade, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte, que reiteradamente reconhece a plena idoneidade dos depoimentos de policiais quando harmônicos com o conjunto probatório, como ocorre no caso concreto.

Aqui, os relatos policiais não apenas são coerentes entre si, como também se alinham de forma precisa às declarações da vítima e aos demais elementos objetivos constantes dos autos, formando um quadro probatório robusto e seguro.

No que tange à retratação judicial do corréu
Cláudio Batista de Moraes
, a sentença corretamente consignou que ela não possui força suficiente para desconstituir a confissão prestada na fase inquisitiva, especialmente porque
esta
se mostra amplamente corroborada por outros meios de prova.

A oscilação de versões, longe de fragilizar a imputação, evidencia a tentativa de adequação discursiva ao contexto processual, não sendo razoável conferir maior credibilidade à negativa tardia, isolada e contraditória, em detrimento de uma confissão detalhada, prestada logo após os fatos e confirmada por provas externas.

Também não prospera a tese de ausência de prova quanto ao emprego de arma de fogo.

A utilização do artefato restou suficientemente demonstrada pelas declarações da vítima, que descreveu o revólver com clareza, bem como pelos relatos policiais e pela confissão inquisitiva, sendo desnecessária a apreensão ou perícia do objeto para a incidência da majorante, conforme entendimento pacificado.

Exigir prova técnica em tais circunstâncias equivaleria a impor ônus probatório incompatível com a realidade dos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, esvaziando a tutela penal em hipóteses em que o agente logra êxito em se desfazer do instrumento do crime.

No mesmo sentido, a alegação de negativa de autoria por parte de
Valtemir
Gabriel Pachec
o revela-se frontalmente dissociada do conjunto probatório.

Sua vinculação ao veículo utilizado na empreitada criminosa, as declarações prestadas por
Tandara
Inês Gonçalves de Moura na fase policial, a confissão de
Cláudio
quanto à liderança exercida por “
Magrão”
e a dinâmica da fuga evidenciam, de forma inequívoca, sua participação ativa no delito.

Não se trata, portanto, de mera presunção ou inferência, mas de conclusão lógica extraída de provas concretas, analisadas de forma global e contextualizada.

A sentença, ao reconhecer a unidade de desígnios entre os agentes, não incorreu em generalização indevida, mas apenas aplicou corretamente a teoria do domínio do fato em sua acepção funcional, identificando a contribuição causal e consciente de cada apelante para o
resultado final
.

A atuação conjunta, previamente ajustada e executada de forma coordenada, afasta qualquer possibilidade de responsabilização objetiva ou condenação baseada em juízo de mera probabilidade.

Diante desse panorama, a autoria delitiva emerge de maneira segura e irrefutável, sustentada por um conjunto probatório sólido, coerente e harmônico, que não foi abalado pelas teses defensivas deduzidas em grau recursal.

As negativas apresentadas mostram-se isoladas, contraditórias e desprovidas de respaldo empírico mínimo, não sendo aptas a gerar dúvida razoável capaz de conduzir à absolvição.

Conclui-se, assim, que a condenação
se encontra
lastreada em prova firme e suficiente, obtida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer mácula capaz de comprometer a validade do édito condenatório.

A manutenção da sentença, nesse contexto, não apenas se impõe do ponto de vista técnico-jurídico, como também se mostra necessária para a preservação da coerência do sistema de justiça penal e da credibilidade da resposta jurisdicional diante de delitos praticados com elevada gravidade concreta.

No que se refere à dosimetria, também não assiste razão às defesas.

O Juízo sentenciante observou rigorosamente o método trifásico, valorando negativamente circunstâncias concretas do crime, notadamente o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, além da reincidência específica de
Valtemir

e

Geraldo
.

A utilização de uma das majorantes na primeira fase e da outra na terceira fase encontra respaldo no Enunciado Criminal n.º 32 desta Corte, não configurando
bis in idem
.

As penas aplicadas a cada réu mostram-se proporcionais, individualizadas e adequadas, refletindo a maior ou menor reprovabilidade das condutas, bem como os antecedentes de cada agente, sendo igualmente correta a fixação dos regimes iniciais.

Não se identifica qualquer descompasso entre a resposta penal aplicada e a gravidade das condutas, sendo certo que a reprimenda fixada atende, simultaneamente, aos fins de reprovação e prevenção do delito.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, a fixação do regime fechado para os apelantes reincidentes revela-se absolutamente adequada e juridicamente correta.

A reincidência específica, aliada ao quantum de pena estabelecido e à gravidade concreta do crime, praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, autoriza, e até impõe, a adoção do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Não há falar, nesse ponto, em violação ao princípio da individualização da pena ou em ofensa à proporcionalidade, pois o regime foi fixado a partir de critérios objetivos e subjetivos expressamente previstos em lei.

As teses defensivas que pugnam pela mitigação do regime inicial ou pela aplicação de regime mais brando desconsideram, por completo, o histórico criminal dos apelantes e a natureza da infração perpetrada, buscando conferir tratamento penal incompatível com a reprovabilidade concreta da conduta e com a necessidade de prevenção especial.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade, excesso ou desproporção na dosimetria ou na fixação do regime prisional, a manutenção integral da sentença condenatória mostra-se medida que se impõe, por refletir decisão técnica, fundamentada e alinhada aos parâmetros legais e ao entendimento consolidado desta Corte.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVIDO,

em

consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter o édito condenatório inalterado, nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026